Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600559-88.2020.6.16.0021
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: GENESIS JESUS MACHADO
Órgão julgador: RECORRENTE: GENESIS JESUS MACHADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
09/06/2021
Número: 0600559-88.2020.6.16.0021

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 23/03/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600559-88.2020.6.16.0021
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Imprensa Escrita - Jornal/Revista/Tabloide,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Abuso - De Poder Econômico, Abuso - Uso
Indevido de Meio de Comunicação Social, Captação Ilícita de Sufrágio, Ação de Investigação
Judicial Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600559-88.2020.6.16.0021 que julgou parcialmente procedente a presente ação de investigação
judicial eleitoral para: a) Reconhecer a prática, pelos investigados, de divulgação irregular de
propaganda eleitoral na imprensa escrita, em violação ao disposto no artigo 43, caput, da Lei nº
9.504/97, por sete vezes, com a consequente cominação da multa prevista no § 2º da mesma
norma, em seu valor mínimo, equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que se mostra adequada
e suficiente à repressão da conduta tida por irregular, em um total de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
em face de cada investigado individualmente; b) Reconhecer a prática de propaganda eleitoral pela
internet em circunstância vedada, em afronta ao artigo 57-C, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.504/97,
também por sete vezes, com a consequente cominação da multa prevista no § 2º da mesma norma,
em seu patamar mínimo, equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra
adequada e suficiente à repressão da conduta tida por irregular, em um total R$ 35.000,00 (trinta e
cinco mil reais) em face de cada investigado individualmente; c) Em reconhecimento à prática de
abuso do poder econômico e dos meios de comunicação, nos termos do artigo 22, inciso XIV, da
LC nº 64/1990, aplicou aos investigados Genesis Jesus Machado e Raul Teixeira a sanção de
inelegibilidade para as eleições municipais de 2020 e as que se realizarem nos 8 (oito) anos
subsequentes a esta. Por consequência, ficou extinto o processo, com resolução do mérito, na
forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral
ajuizada pelo Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores - PT de Siqueira Campos/PR em
face da Coligação Novos Tempos e de Genesis Jesus Machado e Raul Teixeira, candidatos ao
cargo de Prefeito e Vice-prefeito aduzindo, em síntese, que o veículo de imprensa escrita JCN -
Jornal Correio Notícias, de propriedade do investigado Genesis, teria promovido, no curso da
campanha eleitoral, irregular e reiteradamente, inúmeras publicações contendo propaganda
eleitoral em favor dos candidatos demandados e outros correligionários dos partidos coligados,
publicações estas que foram também compartilhadas pelo Jornal por meio de redes sociais, bem
como pelas redes sociais da Rádio Comunitária Alternativa FM 87,9, da qual o candidato Genesis é
presidente. Asseveram, ainda, que, durante uma carreata de campanha promovida pelos
demandados no dia 01/11/2020 até o distrito da Alemoa, em ato de campanha eleitoral, os
requeridos teriam praticado suposta captação ilícita de sufrágio por meio da distribuição de
almoços e abastecimento de veículos gratuitamente em favor de seus apoiadores. Argumentam,
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

assim, que tais fatos caracterizam captação ilícita de sufrágio, abuso de poder econômico e uso
indevido de mecanismos de imprensa para agredir a lisura do pleito eleitoral).RE19 RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GENESIS JESUS MACHADO (RECORRENTE)
JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAUL TEIXEIRA (RECORRENTE)
JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
PARTIDO DOS TRABALHADORES SIQUEIRA CAMPOS - PR
- MUNICIPAL (RECORRIDO)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36035
716
09/06/2021 14:13 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.943

RECURSO ELEITORAL 0600559-88.2020.6.16.0021 – Siqueira Campos – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: GENESIS JESUS MACHADO
- OAB/PR0022155
ADVOGADO: JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR
RECORRENTE: RAUL TEIXEIRA
- OAB/PR0022155
ADVOGADO: JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR
RECORRIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES SIQUEIRA CAMPOS - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR91623
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA
- OAB/PR0074006
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. CANDIDATO A
PREFEITO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. ABUSO DOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO. PROPAGANDA EM IMPRENSA ESCRITA DE FORMA
IRREGULAR. PROPAGANDA NA INTERNET EM PÁGINA DE PESSOA
JURÍDICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Em prestígio ao princípio da dialeticidade, não se conhece de recurso
eleitoral que deixa de impugnar os fundamentos que norteiam a
sentença.
Recurso que se limitou a copiar os mesmos fundamentos trazidos na
contestação e nas alegações finais sem rebater as conclusões da
decisão que pretende impugnar ofende o Princípio da Dialeticidade
não podendo ser conhecido.
Recurso que se nega conhecimento.

DECISÃO
Num. 36035716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815580860000000035145892
Número do documento: 21060815580860000000035145892

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/06/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Genesis Jesus Machado e
Raul Teixeira em face de sentença proferida pela 21ª Zona Eleitoral de Siqueira
Campos-PR, que julgou parcialmente procedente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral ajuizada pelo Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Siqueira
Campos.
Consta na inicial que o veículo de imprensa escrita JCN – Jornal Correio
, de propriedade do investigado Genesis, teria promovido, no curso da
Notícias
campanha eleitoral, irregular e reiteradamente, inúmeras publicações contendo
propaganda eleitoral em favor dos candidatos demandados e outros correligionários,
publicações estas que foram também compartilhadas pelo Jornal por meio de redes
sociais, bem como pelas redes sociais da
, da
Rádio Comunitária Alternativa FM 87,9
qual o candidato Genesis é presidente. A parte autora aduz, ainda, que durante uma
carreata de campanha promovida pelos demandados no dia 01/11/2020 até o distrito da
Alemoa, neste município, em ato de campanha eleitoral, os requeridos teriam praticado
suposta captação ilícita de sufrágio por meio da distribuição de almoços e
abastecimento de veículos gratuitamente em favor de seus apoiadores. Por fim,
argumenta que tais fatos caracterizam captação ilícita de sufrágio, abuso de poder
econômico e uso indevido de mecanismos de imprensa no intuito de macular a lisura do
pleito eleitoral.
A demanda foi julgada parcialmente procedente (ID 29316716) para: I)
reconhecer a prática, pelos investigados, de divulgação irregular de propaganda
eleitoral na imprensa escrita, em violação ao disposto no artigo 43,
, da Lei nº
caput
9.504/97, por sete vezes, com a consequente cominação da multa prevista no § 2º da
mesma norma, em seu valor mínimo, equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que
se mostra adequada e suficiente à repressão da conduta tida por irregular, em um total
de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em face de cada investigado individualmente; II)
reconhecer a prática de propaganda eleitoral pela internet em circunstância vedada, em
afronta ao artigo 57-C, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.504/97, também por sete vezes, com a
consequente cominação da multa prevista no § 2º da mesma norma, em seu patamar
mínimo, equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra adequada e
suficiente à repressão da conduta tida por irregular, em um total R$ 35.000,00 (trinta e
cinco mil reais) em face de cada investigado individualmente;
aplicar aos
III)
investigados Genesis Jesus Machado e Raul Teixeira a sanção de inelegibilidade para
as eleições municipais de 2020 e as que se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes
a esta.
Irresignados, os recorrentes interpuseram Recurso Eleitoral (ID 29316966)
sustentando que: para a procedência da AIJE é necessário a prova de que o ato
I)
Num. 36035716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815580860000000035145892
Número do documento: 21060815580860000000035145892

abusivo teve potencialidade de influência na lisura do pleito, e não há nos autos
qualquer comprovação que demonstrasse o descumprimento da legislação eleitoral; II)
as reportagens impressas nos periódicos são de conteúdo meramente informativo, o
que não enseja a caracterização de propaganda eleitoral;
o caso sequer está
III)
relacionado à propaganda eleitoral, uma vez que as reportagens e notícias estão
englobados no regular exercício da liberdade de informação assegurada à imprensa
escrita.
Por fim, requerem o provimento do presente recurso, de modo a reformar
integralmente a sentença, julgando improcedente a AIJE.
A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 29317316) alegando,
preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual o recurso
não deve ser conhecido. No mérito, pugnou pelo seu desprovimento.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (ID 30607466) pelo
conhecimento e desprovimento do recurso interposto.
É o relatório.
VOTO
O Recurso Eleitoral é tempestivo.
Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade
Alega o recorrido que o recurso estaria carente de impugnação
especificamente aos fundamentos da sentença estando ausente a dialeticidade
recursal, pois a peça que expôs as razões de recurso, se restringiu a copiar trechos já
trazidos na contestação e nas alegações finais.
O Código de Processo Civil de aplicação subsidiária na esfera eleitoral, em
seu art. 932, III, expressamente estipula a necessidade de apresentação das razões
recursais com a impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida contra a
qual está se insurgindo. Veja-se:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

O Tribunal Superior Eleitoral já sumulou a matéria:
Súmula nº 26.
É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da
decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta.
Num. 36035716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815580860000000035145892
Número do documento: 21060815580860000000035145892

Súmula nº 27.
É inadmissível recurso cuja deficiência de fundamentação impossibilite a
compreensão da controvérsia.

O princípio da dialeticidade é definido pela doutrina como sendo aquele
segundo o qual “exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela
qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado,
mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais
”
.
requer o novo julgamento da questão nele cogitada [1]
Ou seja, é preciso que o recurso interposto contra a decisão judicial
apresente argumentos, fundamentos ou razões pelas quais a decisão contém error in
seja na análise da prova ou seja na aplicação do direito e, portanto, deve ser
judicando,
reformada.
A doutrina a tratar especificamente do Princípio da Dialeticidade assim se
manifesta
:
[2]
As partes, no recurso, têm de apresentar a sua fundamentação de modo analítico,
tal como ela é exigida para a decisão judicial (art. 489, §1º CPC). A parte não pode
expor as suas razões de modo genérico; não pode valer-se de meras paráfrases da
lei (art. 489, §1º, I CPC); não pode alegar a incidência de conceito jurídico
indeterminado, sem demonstrar as razões de sua aplicação ao caso (art. 489, §1º, II
CPC) etc. O dever de fundamentação analítica da decisão judicial implica o ônus de
fundamentação analítica da postulação. Trata-se de maus um corolário do princípio
da cooperação. O STJ reconheceu expressamente a aplicação do art. 489, §1º do
CPC às partes ao analisar um agravo interno em que o recorrente se teria limitado,
literalmente, a repetir os argumentos trazidos no recurso especial (STJ, 2ª T, AgInt
no AREsp 853.152/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 13/12/2016, DJe
19/12/2016)
Dessa forma tem entendido essa corte paranaense, veja-se:
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA
VEDADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AUDÊNCIA DE
DIALETICIDADE
DO
RECURSO
-
PRELIMINAR
CONTRARRECURSAL
AFASTADA - ARTIGO 73, IV, DA LEI Nº 9.504/97 - POSTAGENS NA REDE
SOCIAL FACEBOOK E INSTAGRAM - PREFEITO CANDIDATO À REELEIÇÃO -
USO PROMOCIONAL DA DISTRIBUIÇÃO DE BENS CUSTEADOS PELO PODER
PÚBLICO - INOCORRÊNCIA - PUBLICIDADE DA BOA ADMINISTRAÇÃO -
RECURSO DESPROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a impugnação motivada nas
suas razões para a reforma da sentença, com a indicação dos argumentos pelos
quais a sentença deve ser reformada, ainda que haja reiteração das alegações já
examinadas pela instância de origem.
(...)
5. Recurso conhecido e desprovido.
Num. 36035716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815580860000000035145892
Número do documento: 21060815580860000000035145892

(RE - RECURSO ELEITORAL n 0600071-08.2020.6.16.0192 - Maringá/PR
ACÓRDÃO n 56669 de 29/10/2020 Relator(a) FERNANDO QUADROS DA SILVA
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 04/11/2020)

No presente caso não se encontra nas razões de recurso os argumentos
pelos quais a sentença deva ser reformada, percebe-se claramente que o recorrente
copiou literalmente as razões já trazidas na contestação, acrescentando um parágrafo
copiado das razões trazidas nas alegações finais e mudando apenas o capítulo relativo
a síntese fática onde transcreveu o dispositivo da sentença impugnada. No capítulo
relativo aos fundamentos da decisão recorrida se limitou a alegar o seguinte:
No capítulo relativo ao mérito de sua irresignação o recorrente trouxe
apenas 3 (três) parágrafos inéditos, veja-se:
Nenhum deles demonstra as razões de sua irresignação e em que a
sentença falhou. Todos os demais são cópias literais das razões expostas na
contestação e nas alegações finais, inclusive em diversos momentos referindo-se a
argumentos trazidos na inicial, explicitamente, e não na sentença recorrida, veja-se:

Verifica-se, dessa forma que não há indicação dos motivos pelos quais
entende o recorrente que a r. sentença deve ser modificada ou a demonstração de que
as razões trazidas pelo magistrado de primeiro grau não se amoldam ao caso concreto.
Há, apenas e tão somente, o pedido de novo julgamento do feito.
Nesse passo, inafastável a conclusão de que o recurso eleitoral analisado
não aponta qualquer tese que se contraponha aos fundamentos contidos na decisão
judicial recorrida e, em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade, não pode ser
conhecido.
DISPOSITIVO
Num. 36035716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815580860000000035145892
Número do documento: 21060815580860000000035145892

Por todo o exposto, voto por deixar de conhecer do Recurso Eleitoral ante a
ofensa ao princípio da dialeticidade com fulcro no art. 932, III do CPC, mantendo, dessa
forma a sentença.
É o voto.

ROGÉRIO DE ASSIS - RELATOR

[1] DIDIER JR., Fredie e CUNHA Leonardo Carneiro da. Curso de Processo Civil – Meios de
. Salvador: Editora JusPodivm, 10ª edição,
Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais
revista, ampliada e atualizada, 2012, p. 65.
[2] Idem 16ª ed. p. 159.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600559-88.2020.6.16.0021 - Siqueira Campos - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: GENESIS JESUS MACHADO, RAUL TEIXEIRA -
Advogado do(a) RECORRENTE: JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR - PR0022155
- RECORRIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES SIQUEIRA CAMPOS - PR - MUNICIPAL -
Advogados do(a) RECORRIDO: DORIVAL ASSI JUNIOR - PR0074006, LAIS PIRES QUEIROZ
PEREIRA - PR91623
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em
exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 02.06.2021.
Num. 36035716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815580860000000035145892
Número do documento: 21060815580860000000035145892